Tribunal: STJ
Processo: 5024163-42.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217812 - SC (2025/0216354-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO EDUARDO ARGENTON
ADVOGADO
: RAPHAEL POFFO - SC018439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E
SUPOSTA NULIDADE ANTE A FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA
CONSTATAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. TEMAS NÃO DEBATIDOS
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
1. Inviável a análise das questões trazidas na impetração quando ainda
sequer foram enfrentadas pela instância ordinária, sob pena de incidir em
dupla supressão de instância.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: af5b96d2-fbe9-4089-aff8-90d2b5c4aba2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217812 - SC (2025/0216354-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO EDUARDO ARGENTON
ADVOGADO
: RAPHAEL POFFO - SC018439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E
SUPOSTA NULIDADE ANTE A FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA
CONSTATAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. TEMAS NÃO DEBATIDOS
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
1. Inviável a análise das questões trazidas na impetração quando ainda
sequer foram enfrentadas pela instância ordinária, sob pena de incidir em
dupla supressão de instância.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Leandro Eduardo Argenton
contra a decisão da minha lavra, assim ementada (fl. 290):
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E SUPOSTA NULIDADE ANTE A FALTA DE
PERÍCIA TÉCNICA PARA CONSTATAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. TEMAS NÃO
DEBATIDOS
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em habeas corpus não conhecido.
Alega o agravante, em síntese, que o
originário foi impetrado
habeas corpus
para questionar o recebimento de denúncia desprovida de justa causa e materialidade,
pontos que foram abordados desde a petição inicial.
Defende que o Tribunal de Justiça extinguiu o
sem exame de
habeas corpus
mérito, sob o fundamento de ausência de risco à liberdade de locomoção e não
localização do réu.
Documento eletrônico VDA50214107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: 20ec64da-eecc-4e42-afed-5357caee1c18

Afirma que o recurso ordinário buscou justamente provocar a reapreciação
dessa negativa de cognição, diante de flagrante constrangimento ilegal, oriundo de
processo penal instaurado com base em denúncia inepta, sem perícia técnica e sem
indícios mínimos de autoria ou materialidade (fls. 298/299).
Sustenta que, mesmo que o mérito não tenha sido enfrentado na instância
de origem, o STJ poderia conhecer do recurso e conceder a ordem de ofício, diante da
flagrante ilegalidade (fl. 299).
Aduz que a denúncia foi fundamentada exclusivamente em relatórios
administrativos e fotos, sem a devida constatação pericial da natureza da vegetação e
do dano ambiental, mencionando ainda que a ausência de perícia técnica acarreta a
nulidade do processo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (fls. 299/300).
Requer, então, o conhecimento e o provimento do agravo regimental, a fim
de que a decisão seja reconsiderada, determinando-se o regular processamento do
recurso ordinário constitucional. Subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício,
para que seja reconhecida a nulidade do processo, e consequente o trancamento da
ação penal.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Primeiro, porque a extinção prematura da ação penal, pela via eleita,
somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente a atipicidade da
conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito ou a
presença de alguma causa extintiva de punibilidade.
Depois, conforme ficou consignado na decisão, ora impugnada, as
instâncias de origem não analisaram as teses de ausência de justa causa e nulidade
do processo ante falta de perícia técnica (fl. 246), não se admitindo a dupla supressão
de instância.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50214107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: 20ec64da-eecc-4e42-afed-5357caee1c18

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 217.812 / SC
Número Registro: 2025/0216354-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
012024000181560
12024000181560
50031771420248240126
50241634220258240000
82024004050464
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRO EDUARDO ARGENTON
ADVOGADO
: RAPHAEL POFFO - SC018439
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - CRIMES CONTRA A FLORA - DESTRUIÇÃO
OU DEGRADAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO EDUARDO ARGENTON
ADVOGADO : RAPHAEL POFFO - SC018439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: 6c8d254f-817d-4f89-9a6c-b977e8b40e90

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: 6c8d254f-817d-4f89-9a6c-b977e8b40e90